Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição constante no ID 52169641, no sentido de que ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator